Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-57.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO PELO PERITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACOLHIMENTO - NEXO CAUSAL COMPROVADO NA MODALIDADE CONCAUSA - BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO PELO PERITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACOLHIMENTO - NEXO CAUSAL COMPROVADO NA MODALIDADE CONCAUSA - BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA ATIVO ANTE O ENCAMINHAMENTO DO AUTOR A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001582-57.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante CARLOS
ALEXANDRE GOLFETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001582-57.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE GOLFETO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17053
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
AMPUTAÇÃO
PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO
PELO PERITO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR PLEITO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACOLHIMENTO -
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
NA
MODALIDADE
CONCAUSA - BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DA
CITAÇÃO

AUXÍLIO-DOENÇA
ATIVO
ANTE
O
ENCAMINHAMENTO
DO
AUTOR
A
PROCESSO
DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - FIXAÇÃO DOS JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
DECRETO DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Carlos Alexandre
Golfeto em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve não reúne condições de exercer qualquer tipo de atividade laborativa em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de acidente típico ocorrido em 10.03.2017, que lhe causou amputação do membro
inferior esquerdo, que evoluiu com trombose arterial. Postula pela condenação da
autarquia ao pagamento de aposentadoria por invalidez, a partir da data do
indeferimento administrativo (23.08.2017) e a conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
Regularmente citado aos 16.04.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.350/351), apresentou o INSS contestação às fls.354/363, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.380/381.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.392/400).
A sentença de fls.420/424 julgou improcedentes os
pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência em 10%
sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, se o caso.
O autor opôs embargos de declaração às fls.433/437, que
foram rejeitados por meio da decisão de fls.439/440.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.445/449, alegando, que na Justiça do Trabalho houve prova pericial e sentença
reconhecendo o acidente do trabalho, razão pela qual, verifica-se que o perito nomeado
nestes autos, deixou de considerar que o acidente do trabalho e a trombose são, de fato,
concausas relativamente independentes para a invalidez, pois isoladamente
consideradas, não seriam capazes de ocasionar o resultado. Aduz que, não se pode
deixar de enfatizar que sem o acidente, não se chegaria ao resultado da perda do
membro. Assinala que ficou totalmente e permanentemente incapacitado para as
atividades laborativas, pois se trata de membro inferior amputado, razão pela qual, faz
jus à concessão de aposentadoria por invalidez e à conversão do auxílio-doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
previdenciário em seu homônimo acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.456).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 10.03.2017, eis que o autor
atuando como ajudante, era responsável pelo carregamento e descarregamento de
caminhões da empresa. No dia dos fatos, ao efetuar o descarregamento de sacos de
cimento o assoalho da carreta quebrou e sua perna esquerda afundou vindo a bater no
estepe da carroceria, causando-lhe lesões no referido membro, as quais evoluíram para o
quadro de trombose arterial, que culminou com a amputação de sua perna esquerda.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,
notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pela
própria empregadora (fls.84/85, 95/96, 240/241 e 268/270).
Realizada a prova médica, o exame físico dos membros
inferiores revelou: “Amputação da perna esquerda ao nível do joelho. Coto de
amputação em boas condições. Movimentos articulares: Preservados. Força muscular
e trofismo: Preservada. Reflexos: presentes à direita. Marcha: Anda com ajuda de
muletas” (fls.395).
Nessa esteira, assentou o perito: “O exame físico objetivo
não mostrou alterações nos membros superiores. Nos membros inferiores há
amputação da perna esquerda ao nível do joelho. O coto de amputação apresenta-se
em boas condições. Anda com ajuda de muletas. Não apresenta alterações na coluna
vertebral” (fls.396).
Com relação ao nexo causal, atesta: “No Processo há
relatórios médicos desde 07/04/17 com informação de trombose arterial no membro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inferior esquerdo. Apresentou relatório do HC de Ribeirão Preto informando
acompanhamento desde maio de 2017 com diagnóstico de Tromboangeíte Obliterante e
que foi submetido a tratamento cirúrgico com amputação da perna esquerda ao nível
do joelho. A Tromboangeíte Obliterante ou também chamada de Doença de Buerger, é
uma doença inflamatória que acomete as artérias, principalmente as de pequeno e
médio calibre, e atinge as extremidades dos membros superiores e inferiores. O fator
causal ainda não foi determinado, porém a doença acomete principalmente jovens
fumantes. Na doença ocorre a inflamação da parede do vaso que, consequentemente,
leva à formação de um trombo, impedindo a circulação sanguínea no local afetado. O
diagnóstico se dá pela eliminação de outras possíveis doenças, como arteriosclerose, e
outras vasculites. Existem alguns tratamentos, porém o principal é a cessação do
tabaco, que evita que o paciente passe por uma futura amputação do membro e evita
que a doença se espalhe para outros membros. Esta doença foi determinante para as
alterações que levaram a amputação da perna esquerda. O autor apresenta histórico
de trauma nessa perna em 10/03/17, mas não há como afirmar se o mesmo foi
desencadeante da trombose que levou a amputação na perna esquerda. Assim, a
caracterização do nexo causal ficou prejudicada. Como já discutido, o autor foi
submetido a amputação da perna esquerda ao nível do joelho que causa incapacidade
para realizar a atividade que vinha executando. Está em adaptação para uso de prótese
nesse membro o que facilitaria locomoção de forma independente permitindo a
realização de atividades mais leves que não exigissem deambulação excessiva tais
como vendedor, porteiro, controlador de acesso” (fls.396).
Por fim, concluiu: “Ante o exposto, conclui-se que o autor
apresenta doença vascular que foi determinante para a amputação da perna esquerda
ao nível do joelho. Embora tenha sofrido acidente de trabalho que foi devidamente
documentado através de CAT, não há como afirmar que o mesmo tenha causado lesões
na perna esquerda que desencadearam a trombose arterial e a amputação. Assim, a
caracterização de nexo causal ficou prejudicada. No momento, o autor não reúne

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
condições para o desempenho de atividades laborativas, devendo dedicar-se ao
tratamento em curso e adaptação ao uso de prótese no membro inferior esquerdo o que
permitiria seu retorno ao trabalho, mas para realizar atividades leves que não
exigissem deambulação excessiva” (fls.396).
Classifica a incapacidade como sendo total e temporária,
sugerindo prazo de 04 (quatro) meses para adaptação ao uso de prótese (letras “g” e “p”
dos quesitos formulados pelo Juízo fls.397/398).
Ocorre que, em que pese a constatação do perito no
sentido de que a doença vascular apresentada pelo obreiro não decorre do acidente de
trabalho narrado na exordial, não se deve ignorar que, embora a diagnosticada
tromboangeíte obliterante não tenha agido diretamente na amputação do membro
inferior esquerdo do autor, certamente contribuiu para o referido quadro clínico, pois,
tal como afirma o próprio expert, a trombose arterial adquirida pelo obreiro
posteriormente à ocorrência do infortúnio foi determinante para as alterações que
levaram a amputação da perna esquerda (fls.396).
Sendo assim, é inegável o reconhecimento do nexo causal
entre o acidente sofrido pelo autor e a amputação de seu membro inferior esquerdo
(perna), tendo em vista que a trombose arterial foi desenvolvida após a ocorrência do
evento e contribuiu para que o autor tivesse o referido membro amputado.
No mesmo sentido, inobstante a constatação de
incapacidade total e temporária, certo é que, considerando que se trata de amputação de
membro (perna esquerda), certamente a incapacidade se apresenta como total e
permanente, tendo em vista a irreversibilidade do caso, pois, ainda que o autor se utilize
de prótese, encontrará dificuldades em exercer atividades laborativas, uma vez que não
ostenta deambulação plena. Ressalto ainda, que o obreiro sempre laborou exercendo
atividades braçais (servente de pedreiro, prensista, carpinteiro, rebarbador e ajudante
entregador de materiais de construção - fls.394) e, sendo ele portador de patologia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
membro inferior esquerdo (perna), certamente encontrará dificuldades em se recolocar
no mercado de trabalho, uma vez que qualquer tipo de profissão que exerça exige a
plena higidez do segmento atingido, o qual se encontra totalmente comprometido por
força do acidente típico narrado na exordial.
Além disso, verifica-se na hipótese específica dos autos,
que o autor possui baixa escolaridade (ensino médio incompleto cursou até a 5a série
do 1o grau fls.394), fato que, aliado à sua condição física, comprometem sua
reinserção ao mercado de trabalho.
Cumpre observar que, nos termos da legislação vigente, a
aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz para o
trabalho e insuscetível de reabilitação para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência, enquanto permanecer nessa condição, independentemente de estar no gozo
de auxílio-doença.
Por essa razão, não vejo como negar, diante do que se
extrai do substrato fático e probatório dos autos, o direito à concessão de aposentadoria
por invalidez, situação que enseja o acolhimento do recurso interposto pelo autor e a
reforma da sentença, para que se decrete a parcial procedência da ação, condenando-se a
autarquia a pagar ao autor aposentadoria por invalidez acidentária no valor
correspondente a 100% do salário de benefício, devida a partir da data da citação que
ocorreu aos 16.04.2019 (fls.350/351), tendo em vista que não se tem notícia de eventual
cessação do auxílio-doença concedido ao obreiro (fls.366). Ressalto que, o
indeferimento administrativo de fls.89 refere-se tão somente a pedido de transformação
da benesse na espécie 31 para 91, não tendo sido avaliada na ocasião a incapacidade do
autor, razão pela qual, não há que se falar em termo inicial do benefício a partir da data
do indeferimento administrativo, como pretende o obreiro na petição inicial.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes e por
força das tutelas antecipadas nestes autos concedidas, de modo a impedir a ocorrência
de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
O autor também faz jus à conversão do auxílio-doença
previdenciário (NB no 31/618.187.718-9 fls.366) em seu homônimo acidentário, tendo
em vista que o liame ocupacional entre o acidente típico narrado e as sequelas
apresentadas foi devidamente reconhecido pela emissão de Comunicação de Acidente
do Trabalho - CAT, emitida pela própria empregadora (fls. 84/85, 95/96, 240/241 e
268/270). Anoto, contudo, que dessa conversão não decorrem vantagens pecuniárias,
por força dos percentuais equânimes de ambos os benefícios.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida,
na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal prevista
para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não
alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há que se
falar em prescrição quinquenal, na medida em que o termo inicial do benefício
(16.04.2019) é posterior a data do ajuizamento da ação (04.04.2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a parcial procedência da ação, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator